Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600224-92.2020.6.16.0175
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROGERIO DE ASSIS
Órgão julgador: ROGERIO DE ASSIS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
29/10/2020
Número: 0600224-92.2020.6.16.0175

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 18/10/2020
Processo referência: 0600224-92.2020.6.16.0175
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Quitação Eleitoral, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Prestação de Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC nº 0600224-
92.2020.6.16.0175 (DRAP nº 0600209-26.2020.6.16.0175) que, com fulcro no artigo 11, par 1º e 7º da
Lei 9504/97, julgou procedente a impugnação para o fim de indeferir o pedido de registro de
candidatura de Jorge Luiz Jacques Nunes, nos termos da fundamentação. (Impugnação pelo
Ministério Público Eleitoral ao registro de candidatura de Jorge Luiz Jacques Nunes, ao cargo de
Vereador, pelo Partido Comunista do Brasil - PC do B, em Curitiba/PR, devido à falta um dos
requisitos obrigatórios para o pedido de registro, qual seja, a quitação eleitoral (artigo 11, VI, Lei
9.504/97), ante a não prestação de contas de campanha relativas às Eleições de 2012, em que foi
candidato ao cargo de vereador, tendo essas contas julgadas como não prestadas, em decisão
definitiva da Justiça Eleitoral, com trânsito em julgado em 21/11/2012, informação extraída do
relatório de conhecimento nº 030512/2020 do SISCONTA, sendo que a apresentação de contas de
campanha eleitoral é um dos elementos constitutivos do conceito de quitação eleitoral (§7º, art. 11,
Lei 9.504/97), além de ser "obrigação eleitoral imposta a todos os candidatos", o que impede "a
obtenção da quitação eleitoral pelo menos nos 04 (quatro) anos do mandato disputado, e para além
desse prazo, até que as contas sejam apresentadas"; ref. Prestação de Contas nº 2000-
97.2012.6.16.0001). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JORGE LUIZ JACQUES NUNES (RECORRENTE)
DANIEL DA COSTA GASPAR (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
14722
966
28/10/2020 13:45 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.602
RECURSO ELEITORAL 0600224-92.2020.6.16.0175 – Curitiba – PARANÁ

Relator: ROGERIO DE ASSIS
RECORRENTE: JORGE LUIZ JACQUES NUNES
- OAB/PR0095051
ADVOGADO: DANIEL DA COSTA GASPAR
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. CONTAS NÃO PRESTADAS NAS ELEIÇÕES DE 2012.
CONTAS NÃO APRESENTADAS. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO. PEDIDO DE
REGISTRO DE CANDIDATURA INDEFERIDO. CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A decisão que julga não prestadas as contas de campanha impede o
candidato de obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato
ao qual concorreu, persistindo esses efeitos, após esse período, até a efetiva
(Súmula 42 do TSE).
apresentação das contas
2. A ausência de quitação eleitoral decorrente da falta de apresentação das
contas referentes à campanha eleitoral de 2012 enseja o indeferimento de
registro de candidatura.
3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/10/2020
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Num. 14722966 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 28/10/2020 13:45:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102811474681300000014152692
Número do documento: 20102811474681300000014152692

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por JORGE LUIZ JACQUES NUNES, em
face de sentença proferida pela 175ª Zona Eleitoral, de Curitiba-PR, que julgou procedente a
ação de impugnação ao registro de candidatura e indeferiu o registro de candidatura do
Recorrente, ante a ausência de quitação eleitoral em virtude da não prestação de contas
relativas ao pleito de 2012 em que foi candidato à vereador.
Em suas razões recursais, sustenta a impossibilidade de regularizar as contas
pendentes, devido ao fato de se ter sido perdida toda a documentação referente às contas
prestadas na candidatura de 2012, alegando que as contas estariam sob responsabilidade do
partido, bem como que já se passaram 8 anos do trânsito em julgado da decisão de contas não
prestadas, tendo cumprido a sanção prevista no inciso I do artigo 73 da Resolução nº
23.463/2015, caracterizando pena de caráter perpétuo. Ao final, requer seja concedido o
registro ora impugnado ao candidato (ID 11716866).
O Ministério Público Eleitoral apresentou contrarrazões pugnando pelo
conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a decisão que indeferiu o
pedido de registro de candidatura (ID 11717266).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso interposto, por entender que falta ao recorrente a condição de
elegibilidade prevista pelo artigo 11, § 1º, inciso VI da Lei 9.504/97 (ID 12435266).
É o relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
devendo ser conhecido.
A controvérsia dos autos cinge-se à análise da quitação eleitoral do Recorrente,
em virtude de omissão na prestação de contas de campanha referente às Eleições de 2012.
O art. 11 da Lei das Eleições elenca a certidão de quitação eleitoral como
documento obrigatório ao registro de candidatura:
Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus
candidatos até as dezenove horas do dia 15 de agosto do ano em que se
realizarem as eleições.
1º O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos: [...]
VI - certidão de quitação eleitoral; [...]
§ 7º
exclusivamente a plenitude do
A certidão de quitação eleitoral abrangerá
gozo dos direitos políticos, o regular exercício do voto, o atendimento a
Num. 14722966 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 28/10/2020 13:45:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102811474681300000014152692
Número do documento: 20102811474681300000014152692

convocações da Justiça Eleitoral para auxiliar os trabalhos relativos ao pleito, a
inexistência de multas aplicadas, em caráter definitivo, pela Justiça Eleitoral e não
(grifou-se)
remitidas,

e a apresentação de contas de campanha eleitoral.

No presente caso, o candidato teve suas contas julgadas não prestadas na PC nº
2000-97.2012.6.16.0001, não havendo notícias até o momento de pedido de regularização de
contas (art. 51, § 2º da Resolução nº 23.376/2012).
O art. 53, inciso I da Resolução do TSE nº 23.376/2012 dispõe expressamente
que a restrição persiste até a efetiva apresentação das contas:

“Art. 53. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarretará:
I – ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da
legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva
apresentação das contas. [...]”

Assim, ausente quitação eleitoral do candidato pela falta de apresentação de
contas de campanha eleitoral referente ao pleito de 2012, conforme art. 11, § 7º da Lei nº
9.504/97.
O Recorrente sustenta a impossibilidade de regularizar as contas pendentes,
devido ao fato de se ter sido perdida toda a documentação referente às contas prestadas na
candidatura de 2012, alegando que as contas estariam sob responsabilidade do partido.
Contudo, cumpre ressaltar que a responsabilidade pela prestação de contas de
campanha é do candidato e não do partido, conforme dispõe o art. 28 da Lei das Eleições:

Art. 28 [...] § 2º As prestações de contas dos candidatos às eleições proporcionais serão feitas
pelo próprio candidato.

Ainda que se cogite que a redação anterior do mencionado artigo atribuía a
responsabilidade alternativa com o comitê financeiro, tal fato não exime o candidato de sua
responsabilidade, destacando ainda que não há prova nos autos de que a responsabilidade de
fato foi assumida pelo partido.
Ademais, como bem observado na sentença (ID 11716516), “o Partido Trabalhista
”,
do Brasil – PTdoB não deixou de existir, apenas mudou sua denominação para AVANTE
podendo o Recorrente diligenciar junto à agremiação para sanar o vício.
Num. 14722966 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 28/10/2020 13:45:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102811474681300000014152692
Número do documento: 20102811474681300000014152692

Já em relação à alegação de decurso do prazo de oito anos após julgamento das
contas, como já mencionado, a legislação exige a devida apresentação das contas para fins de
regularização da situação do prestador junto à Justiça Eleitoral. Neste sentido, segue Súmula
nº 42 do TSE:

A decisão que julga não prestadas as contas de campanha impede o candidato de obter a
certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual concorreu, persistindo
(grifou-se)
.
esses efeitos, após esse período, até a efetiva apresentação das contas

Outrossim, não há que se falar em pena de caráter perpétuo, porque se trata de
obrigação imposta a todos os candidatos, sendo plenamente possível ao Recorrente diligenciar
junto ao partido Avante ou instituição bancária para fins de apresentação das contas (art. 51, §
2º da Resolução nº 23.376/2012).
Por fim, como bem pontuado pela D. Procuradoria Regional Eleitoral (fl. 4 do ID
12435266):

“Note-se, contudo, que o processo de registro de candidatura não é a via adequada para se
discutir questões referentes ao processo de prestação de contas, conforme prescreve a
Súmula TSE n° 51: “o processo de registro de candidatura não é o meio adequado para se
afastarem os eventuais vícios apurados no processo de prestação de contas de campanha ou
partidárias.”

Sendo assim, ausente a quitação eleitoral decorrente da falta de apresentação
das contas referentes à campanha eleitoral de 2012, deve o registro de candidatura de JORGE
LUIZ JACQUES ser indeferido, mantendo-se a sentença de origem.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria Regional
Eleitoral, voto por conhecer e
ao recurso eleitoral manejado por
NEGAR PROVIMENTO
JORGE LUIZ JACQUES, devendo ser mantida a sentença que julgou procedente a ação de
impugnação ao registro de candidatura e indeferiu o registro de candidatura do Recorrente.
É como voto.
ROGERIO DE ASSIS
Relator

Num. 14722966 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 28/10/2020 13:45:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102811474681300000014152692
Número do documento: 20102811474681300000014152692

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600224-92.2020.6.16.0175 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: JORGE LUIZ JACQUES NUNES - Advogado do
RECORRENTE: DANIEL DA COSTA GASPAR - PR0095051 - RECORRIDO: PROMOTOR
ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 27.10.2020.

Num. 14722966 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 28/10/2020 13:45:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102811474681300000014152692
Número do documento: 20102811474681300000014152692